Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728639-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CONFECCOES GAMA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta em face de CONFECÇÕES GAMA LTDA, indeferiu pedido de arresto executivo (art. 830 do CPC), sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de citação da devedora. Em razões recursais (ID 73985277), o banco informa que celebrou com a empresa executada contrato de alienação fiduciária em garantia, sendo a executada contemplada com carta de crédito. Afirma que, diante da inadimplência contratual, ajuizou ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, sendo que todas as tentativas de citação da parte executada restaram infrutíferas. Argumenta que o arresto requerido tem amparo no art. 830 do CPC, sendo medida assecuratória que visa garantir a efetividade da execução. Defende que o indeferimento da providência afronta os princípios da celeridade e da efetividade processual. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a realização de pesquisa BACENJUD na modalidade de arresto, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência”. Preparo recolhido em dobro (ID 74328587). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo credor agravante, senão vejamos. A decisão recorrida indeferiu o pedido de arresto de valores via sistema BACENJUD sob o argumento de que a parte exequente não teria esgotado todos os meios disponíveis para a citação da executada. Veja-se: “O mecanismo de arresto eletrônico de verbas bancárias é admitido pelo art. 655-A do Código de Processo Civil (atual art. 854, do NCPC/2015), por se tratar de medida assecuratória de apreensão de bens do devedor para garantia da execução. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora online, como também o arresto online. Contudo, tal medida mostra-se viável desde que esgotados os meios para localização (citação) do executado, o que não restou demonstrado nos autos. Nesse cenário, indefiro, por ora, o arresto requerido e determino a intimação do exequente para que requeira a citação por edital, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” A medida prevista no art. 830 do CPC tem caráter excepcional e destina-se a garantir a eficácia da execução quando frustrada a localização do devedor. Sobre o tema, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a efetivação do arresto executivo eletrônico prescinde do exaurimento absoluto das diligências de localização do devedor, bastando que reste frustrada a tentativa de citação no endereço informado ou diligenciado, para que se autorize a constrição de bens. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) Este egrégio Tribunal de Justiça tem igualmente firmado jurisprudência no sentido de que “o esgotamento das tentativas de localização do devedor não é imprescindível, sendo suficiente a comprovação de diligências infrutíferas”. (Acórdão 2019377, 0701469-97.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) No caso em análise, observa-se que a parte agravante demonstrou haver promovido diligências razoáveis e sucessivas com vistas à localização da parte executada, as quais restaram infrutíferas. Nessas circunstâncias, torna-se desarrazoado condicionar a concessão do arresto à exaustão de todas as formas possíveis de localização da devedora, sobretudo quando se tem em vista a natureza assecuratória da medida e sua função precípua de resguardar a utilidade da execução. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao risco de dano, este decorre do condicionamento do arresto ao prévio requerimento de citação por edital imposto pela decisão agravada, sob pena de extinção da execução. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a realização do arresto executivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator